Tribunal: STF
Processo: RHC 218688
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.807/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, a 1 ano de reclusão, no regime aberto, ante o cometimento do do crime previsto no art. 334, caput, e § 1º, incs. III e IV, do Código Penal (descaminho). O Magistrado de origem deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, considerada a reincidência específica. 



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, formalizou-se o Habeas Corpus perante o STJ, tendo o Relator denegado a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta o pequeno valor do tributo iludido, consubstanciado em R$ 2.421,77. Afirma que a reincidência específica, de forma isolada, não é fundamento idôneo a afastar a substituição da sanção. Articula com a desnecessidade da imposição de pena privativa de liberdade. Argumenta que "o fato de a lei vedar a concessão da pena restritiva pela reincidência específica por si só se mostra contrário ao princípio da individualização da pena, eis que retira do magistrado a perfeita concatenação da justiça ao caso concreto, como também a aferição efetiva de uma pena necessária e justa."



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a substituição da pena.



    6. O Ministério Público Federal, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (e-doc. 52). 



    7. Consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região revelou ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 12/05/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    8. No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, inc. II, do Código Penal desautoriza a providência ao acusado reincidente em crime doloso, salvo quando, em razão da condenação anterior, a medida se mostrar socialmente recomendável, nos termos do § 3º. Esse dispositivo, contudo, veda expressamente a aplicação do benefício quando a reincidência se der pelo mesmo crime. Eis o teor: 



     “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 



     I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 



      II – o réu não for reincidente em crime doloso; 



      III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



     § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.” (grifos nossos).



    9. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam incabível a benesse, ressaltando a reincidência específica. No ponto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou que "[a] ré é reincidente na prática do mesmo crime, não estando preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Inviável a substituição." (e-doc. 5, p. 14). Não há ilegalidade, uma vez observado estritamente o figurino legal. A orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. Uma vez verificada a reincidência, surge inadequado o regime aberto. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência específica, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – artigo 44, § 3º, do Código Penal.”



    (HC nº 167.269/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, p. 02/12/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I – As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. II – A matéria relativa à possibilidade de substituição da pena corporal por restitiva de direitos não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – As condicionantes impostas no § 3º do art. 44 do Código Penal impedem que o réu reincidente seja beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, não sendo, portanto, o caso de concessão da ordem de ofício. IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”



    (HC nº 113.736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312, ambos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator